Tribunal: TJMT
Processo: 1019547-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019547-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ANTONIO SANTANA NESTORIO
GASTAO BATISTA TAMBARA
AGRAVADO (S): URTIGAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. – ME
ADUFERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN
IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, especialmente o perigo de dano, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, ausente a probabilidade do direito, uma vez que, nesta fase de cognição superficial da documentação apresentada, não se revela suficientemente demonstrada a prática reiterada de atos irregulares por parte da agravada e muito menos há indícios de fraude, de confusão patrimonial ou de práticas comerciais duvidosas, com fito de blindar o patrimônio dos sócios e de empresa do mesmo grupo econômico.
Desta forma, por ora, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto ao indeferimento da tutela de urgência de natureza antecipada para realização de bloqueio de valores ou averbação de indisponibilidade de bens particulares dos sócios e de empresa do mesmo grupo.
Ademais, a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, necessário se faz o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame, bem como do contraditório da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 05 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora